Tribunal: STF
Processo: AI 413753
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO "PARA DENTRO".
CONSTITUCIONALIDADE.
A Suprema Corte já firmou o entendimento de
que é constitucional a base de cálculo do ICMS corresponder ao valor
 da operação somado ao próprio tributo. Precedentes.
Agravo
regimental a que se nega provimento.